Tribunal: CARF
Processo: 10680.012820/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012820/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.947 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
DANIELA ALMEIDA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. COTITULARES. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA.
NULIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ENUNCIADO 29
SÚMULA CARF.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.
É cognoscível de ofício matéria que, mesmo não aduzida pelo Contribuinte, é
objeto de enunciado de súmula do CARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular o
lançamento, de ofício, uma vez que não foram intimados os cotitulares das contas bancárias, nos
termos da Súmula CARF no 29, restando, assim, prejudicada a análise das alegações recursais.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente parte a impugnação, e manteve em parte o crédito tributário consignado no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012820/2007-71
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012820/2007-71

lançamento constituído em 06/09/2007, mediante Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa
Física - Anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2005 - no valor total de R$ 243.924,05 - com
fulcro em omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 13/06/2012, a
impugnante, agora Recorrente, mediante procurador qualificado nos autos. interpôs recurso
voluntário em 02/07/2012, reclamando, em apertada síntese, i) impossibilidade de quebra de
sigilo bancário pela RFB sem prévia autorização judicial, ii) impossibilidade da inversão do ônus
da prova; iii) impossibilidade de se exigir da Contribuinte que faça constar de sua declaração de
ajuste anual o rol de movimentações bancárias mês a mês; e iv) o simples indício de omissão de
rendimentos não autoriza o lançamento de crédito tributário, vez que não se reveste da certeza
necessária de que existe crédito tributário passível de lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Conforme já relatado, o presente litígio cinge-se à omissão de rendimentos por
depósitos de origem não comprovada, relativa aos anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2005,
com fulcro na presunção estabelecida no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, com as alterações
posteriores introduzidas pelo art. 4o. , da Lei n. 9.481/1997, e pela Lei n. 10.637/2002.
Na espécie, verifica-se, de plano, que a Recorrente mantém conta-corrente em
cotitularidade com o Sr. Osmânio Pereira de Oliveira, conforme destaca o relatório fiscal:
1.1 Inicialmente, cumpre esclarecer que esta ação fiscal decorre de fiscalização efetuada
junto ao contribuinte OSMÂNIO PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 015.894.236-15,
MPF 828.3 de 2006, na qual verificou-se que DANIELA ALMEIDA DE OLIVEIRA
era co-titular da conta corrente de n°. 646.030-5, mantida junto ao Banco do Brasil, ag.
033.7 de titularidade de OSMÂNIO PEREIRA DE OLIVEIRA, conforme extratos
juntados às fls. 46/135.
Na existência de cotitulares de conta bancária que apresentem declaração de ajuste
anual em separado, todos aqueles devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos
nela efetuados. É a inteligência do Enunciado 29 de Súmula CARF, verbis:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.947 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012820/2007-71

de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso concreto, não obstante a DRJ afirmar que ambos os cotitulares foram
regularmente intimados, não se identifica nos autos qualquer intimação dirigida ao cotitular Sr.
Osmânio Pereira de Oliveira, nem muito menos qualquer manifestação deste, observando-se que
o fato de o cotitular da conta bancária ser objeto de PAF específico, conforme assinala a decisão
recorrida, não tem o condão de afastar a obrigatoriedade da oitiva, mediante intimação
específica, daquele cotitular no âmbito deste processo. É dizer, são PAF estanques, distintos, nos
quais, caracterizada a cotitularidade da conta bancária, em ambos impõe-se a intimação dos
cotitulares, a teor do racional do Enunciado 29 de Súmula CARF.
Nesse contexto, considerando-se que o lançamento em face da Recorrente teve
espeque unicamente nos depósitos bancários efetuados na conta-corrente conjunta n. 646.030-5 –
agência Banco do Brasil 033-7, bem assim que o cotitular Sr. Osmânio Pereira de Oliveira
apresentou declaração de ajuste anual em separado e não foi intimado no âmbito deste processo a
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, é forçoso reconhecer-se, de ofício, a nulidade
do lançamento em apreço, nos termos do Enunciado 29 de Súmula CARF.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e, de ofício, dar-lhe
provimento para decretar o cancelamento do lançamento por ausência de intimação do cotitular
no âmbito deste processo, restando prejudicada a apreciação das demais questões recursais.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital